Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. QUITAÇÃO DAS ÚLTIMAS TRÊS FATURAS. RESTABELECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. SERVIÇO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo tese firmada no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 599), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a suspensão do serviço de energia elétrica em virtude de corte administrativo motivado por fraude no medidor é possível, desde que: i) observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; ii) haja prévia notificação ao consumidor; iii) trate-se de inadimplemento referente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude; e iv) o corte se dê em até 90 dias após o vencimento do débito.
2. Para fins de concessão da tutela de urgência, a quitação das faturas que autorizaram a suspensão evidencia a probabilidade do direito ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, devendo a concessionária buscar o pagamento dos alegados débitos pretéritos por outros meios. Por outro lado, resta comprovado o perigo na demora por se tratar de serviço essencial à vida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.